Tribunal: TJDFT
Processo: 0704559-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0704559-30.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KARINA GUIMARAES PINHEIRO MATEUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela recorrente, negando a existência de ilegalidade ou irregularidade patente em questões do concurso para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. É cediço que o prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9.099/95. No caso em questão, a sentença foi publicada em 19.10.2023, tendo a recorrente registrado ciência no sistema na referida data (ID 54503104), o que enseja o início da contagem em 20.10.2023, sexta-feira, findando-se o prazo para interposição em 06.11.2023, segunda-feira. No entanto, a parte interpôs o recurso apenas em 08.11.2023 (ID 54503096). Patente, portanto, a intempestividade. Acresce-se que o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021), atribui ao Relator a competência para negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Nestes termos, decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à Vara de origem. Publique-se e intimem-se. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital